Tribunal: TJSP
Processo: 2399945-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

Decisão nos autos de cumprimento de sentença deixou de condenar a FESP ao pagamento de honorários advocatícios. Os recorrentes alegam que os honorários são devidos pela inércia da executada em cumprir a obrigação de pagar espontaneamente, e que o cumprimento de sentença foi instaurado antes do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

Decisão nos autos de cumprimento de sentença deixou de condenar a FESP ao pagamento de honorários advocatícios. Os recorrentes alegam que os honorários são devidos pela inércia da executada em cumprir a obrigação de pagar espontaneamente, e que o cumprimento de sentença foi instaurado antes do julgamento do Tema 1190 do STJ.

A questão em discussão consiste em dizer se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, iniciado antes da modulação dos efeitos do Tema 1190 do STJ.

Razões de Decidir. A ação contra a FESP foi julgada procedente para recálculo dos adicionais por tempo de serviço. A sentença foi mantida por acórdão. O cumprimento de sentença iniciou-se em 2018, antes da modulação dos efeitos do Tema 1190 do STJ, que assegura o direito ao recebimento dos honorários advocatícios sobre créditos de pequeno valor.

Dispositivo. Recurso de agravo provido.